Tribunal: TJES
Processo: 5009892-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009892-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONEY FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009892-77.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONEY FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
Advogados do(a) PACIENTE: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203

ACÓRDÃO

EMBARGOS DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, não sendo ainda, nos termos do entendimento já firmado pelo STJ, o julgador obrigado
a refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas.
Recurso Improvido.

28 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009892-77.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONEY FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
Advogados do(a) PACIENTE: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por RONEY FERREIRA,
e
m face do acórdão que, à unanimidade de votos, denegou a ordem de habeas corpus pleiteada pelo embargante,
consoante a ementa que ficou assim redigida:

HABEAS CORPUS. IMPRONÚNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ORDEM ENEGADA. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de pronúncia em sua integralidade. Ordem denegada.

Sustenta o embargante a ocorrência omissão, pela não apreciação da tese de afastamento das qualificadoras, bem como do excesso de linguagem utilizado na sentença de pronúncia.

Todos os termos das manifestações estatais foram cuidadosamente apreciados e, ao prolatar o voto condutor do acórdão, optou-se por corroborar do entendimento na sentença condenatória, tendo sido apresentada fundamentação adequada para tanto. Vejamos:

[...]

Antes de qualquer outra ponderação, reitero que já é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos.

Conforme se verifica, o impetrante busca combater decisão de pronúncia.

Ocorre que a defesa já impetrou Recurso em Sentido Estrito perante esta Corte, tendo sido negado provimento.

Contudo, em atendimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, passo a apreciação do mérito do presente Habeas Corpus.

Peço vênia para colacionar aqui o inteiro teor do voto condutor do acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da peça acusatória que:

“no dia 16 de Julho de 2008, na cidade de Mimoso do Sul, a vítima Sebastião Carlos de Oliveira Filho foi assassinada com cinco tiros, na frente de sua casa, tendo o denunciado CARLOS HENRIQUE HORACIO, vulgo 'KIM', participado da trama para a morte da vítima junto com outros denunciados de nome EDILSON SILVA LOPES e SEBASTIÃO ALMEIDA DO ROSÁRIO, que respondem à Ação Penal n° 032.09.001015-1.

As apurações inicialmente realizadas revelaram que a pessoa de EDILSON, policial militar, fora contratado pelos denunciados JOSÉ JARDEL ASTOLPHO e RONEY FERREIRA, por uma quantia não identificada, para assassinar a vítima Sebastião, que no passado foi sócia de JARDEL no posto de gasolina 'PETRO MIMOSO DO SUL LTDA'.

EDILSON, por sua vez, manteve contato com a pessoa de SEBASTIÃO ALMEIDA, policial civil lotado na Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, com quem tinha estreitas relações de amizade, tendo os dois, juntamente com o denunciado CARLOS HENRIQUE HORÂCIO, vulgo KIM, que também possuía forte vínculo de amizade com os dois, orquestrando os três juntos a morte da vítima, planejando a forma, o local, os meios de execução e as pessoas que seriam subcontratadas para o cometimento do crime,

Assim, os três decidiram contratar a pessoa de MARCOS HENRIQUE MUNIZ, vulgo 'BAIANO', e marcaram um encontro na cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES. Neste encontro, o denunciado CARLOS HENRIQUE esteve presente, sendo que, junto com o PC SEBASTIÃO, estava de carona no carro de MARCOS 'BAIANO'.

Um novo encontro foi marcado, desta vez na própria cidade de Mimoso do Sul e numa manhã de domingo, sendo que o denunciado CARLOS HENRIQUE, novamente acompanhado de MARCOS 'BAIANO', fez contato com o PM EDILSON, que foi ao encontro dos dois e em seguida mostrou a residência da vítima e seu local de trabalho.

O denunciado CARLOS HENRIQUE estava tão envolvido na trama para matar a vítima, que, neste dia, chegou até a conduzir o veículo para que MARCOS 'BAIANO' matasse a vítima, só que a emboscada restou frustrada, pois a vítima não foi vista na proximidade de sua residência. Neste dia, foi entregue o valor de R$ 300,00 para o denunciado CARLOS HENRIQUE em razão de sua participação.

Portanto, clara está a participação do denunciado CARLOS HENRIQUE no crime em questão, haja vista que esteve presente nas reuniões em que se deu o planejamento do assassinato, realizou levantamentos na região juntos com os demais criminosos, conduziu veículo para facilitar a ação de MARCOS 'BAIANO' e recebeu dinheiro por seu envolvimento.

Embora identificados os executores (MARCOS HENRIQUE MUNIZ, vulgo 'BAIANO', e JOCIMAR MORAES MARQUES, vulgo 'MAZINHO') e os intermediários do crime (EDILSON SILVA LOPES, SEBASTIÃO ALMEIDA DO ROSÁRIO e CARLOS HENRIQUE HORÁCIO, vulgo 'KIM'), estes não tinham nenhum motivo aparente para querer a morte da vítima.

O motivo quem tinha eram os ora denunciados JOSÉ JARDEL ASTOLPHO e RONEY FERREIRA, que são os mandantes do crime.

O denunciado JARDEL encomendou o crime ao policial militar EDILSON e um dos motivos foi uma dívida existente entre o Denunciado e a vítima, da época em que eram sócios do posto. Tal dívida era decorrente de um contrato de fornecimento de combustíveis entre a Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul e o posto PETRO MIMOSO DO SUL LTDA, e estava no montante de R$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais). Entretanto, a vítima descobriu que a Prefeitura Municipal já havia pago quase toda a dívida (R$ 205.000,00, conforme ofício de fl. 95), e os denunciados JARDEL e RONEY nada repassaram para ela, estando, assim, exigindo sua parte (metade do valor).

O denunciado RONEY iniciou seu trabalho no posto como frentista, entretanto atualmente é um dos sócios do posto e na época dos fatos era o braço direito do denunciado JARDEL e a pessoa responsável pelo recebimento dos valores pagos pela Prefeitura.

Outro fato que motivou o crime foi que a vítima havia vendido sua parte na sociedade para a pessoa de Galeno Arrabal Fernandes Guarçoni, mas que o contrato firmado não estava sendo devidamente cumprido, então a vítima estava com a intenção de reaver o posto de combustível, o que não era interesse do denunciado JARDEL, uma vez que não se davam bem nos negócios, já que a vítima ameaçava denunciar um esquema referente à máfia de combustíveis existente no posto para venda de combustível de origem duvidosa, além de um esquema junto com a Prefeitura.

Esse contrato firmado para a venda do posto, que comprovaria o direito da vítima reaver o negócio em caso de inadimplemento, nunca foi encontrado. Paira, ainda, dúvida acerca do valor desta transação, pois o denunciado JARDEL e o adquirente Galeno informaram que a parte da vítima foi vendida por R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), contudo o posto valia mais de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais).

Apurou-se, também, nos autos que havia um outro motivo de desentendimento entre a vítima e o denunciado JARDEL, que consistia no fato daquela ter descoberto que este era homossexual e que tinha um relacionamento amoroso com um funcionário do posto.

Deflui das investigações, que os denunciados JARDEL e RONEY também possuíam laços estreitos com o PM EDILSON, sendo que este constantemente comparecia no posto.

Inclusive, na época do homicídio, o PM EDILSON, junto com MARCOS 'BAIANO' e CARLOS HENRIQUE, foi até o posto PETRO MIMOSO DO SUL, dirigiu-se ao escritório e pegou com o denunciado JARDEL a quantia de R$ 2.500,00, tendo em seguida entregue o montante para MARCOS 'BAIANO', sendo que deste valor repassou R$ 1.000,00 para o PC SEBASTIÃO e R$ 300,00 para o denunciado CARLOS HENRIQUE.

Todas as vezes que MARCOS 'BAIANO' chegava na cidade para tentar executar a vítima, o PM EDILSON se dirigia até o posto PETRO MIMOSO DO SUL para saber se a vítima estava na região. Esta informação era repassada pelo próprio denunciado JARDEL e pelo denunciado RONEY, que ficava vigiando para saber se a vítima ainda estava na cidade. A vítima tinha obrigatoriamente que passar em frente ao posto quando se deslocava para o seu trabalho, que ficava na BR101, indo para Cachoeiro de Itapemirim. Assim, os ora Denunciados ficavam vigiando o trajeto da vítima, de modo a poder avisar os comparsas quando esta estivesse se dirigindo para o trevo, local inicialmente escolhido para a execução.

Dessa forma, tendo os denunciados JOSÉ JARDEL ASTOLPHO e RONEY FERREIRA participado do homicídio acima referido, necessário se faz incluí-los também no polo passivo da demanda”.

Em decorrência do quadro fático acima, foi o recorrente pronunciado pelo crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo, contudo, apresentado irresignação por entender não demonstrado elemento de prova apto a respaldar sua autoria no delito em questão.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de
DENILSON FEITOZA
, "
admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar
". (Direito Processual Penal - Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528).

Trata-se de uma decisão em que o juiz, de acordo com o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limita-se "
à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do júri (
iudicium accusationis
) - tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito (laudo cadavérico fls. 18/20) e os indícios suficientes de autoria do apelante. Vejamos:

Apurou-se, então, que os corréus Jocimar Moraes Marques e Carlos Henrique Muniz Coutinho, denunciados como executores do crime, foram subempreitados pelos corréus Edilson Silva Lopes (PM Edilson) e Sebastião Almeida do Rosário (Tião PC).

Depreende-se das diversas instruções processuais realizadas, que a vítima e o corréu José Jardel possuíam sociedade em um posto de gasolina local. Entretanto, as testemunhas ouvidas indicaram que estes não mantinham bom relacionamento, em razão de diversas discussões envolvendo a referida sociedade, ora por problemas financeiros, ora por suposto procedimento fraudulento por parte de José Jardel.

Como dito linhas acima, não se busca nessa fase processual, certeza a respeito do delito, mas sim elementos que indiquem a responsabilidade do réu no evento criminoso. Assim, apurou-se que as discussões e desavenças nos negócios envolvendo o correu José Jardel e a vítima foram causas determinantes para que a morte desta fosse encomendada.

Tem-se, então, que os elementos constantes dos autos, em especial as palavras dos executores do crime, indicam indícios suficientes de que José Jardel seria o autor intelectual do crime, que, inclusive, passou a diligenciar na busca de terceiras pessoas para a execução do ato, mas, ao final, se envolveu com o corréu PM Edilson, já que este mantinha vínculos com o seu “homem de confiança” e “sócio”, o réu Roney Ferreira.

A par destes indícios, observa-se, também, a intensa relação existente entre José Jardel (vereador por três mandados e muito conhecido em Mimoso do Sul) e Roney Ferreira, que de frentista, passou a gerente e logo em seguida a "sócio" do posto de gasolina que pertencera a vítima e a José Jardel, investindo para tanto a módica quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sendo certo que quando da saída da vítima da sociedade a municipalidade era devedora de R$ 460.000,00, pelo fornecimento de combustível.

Portanto, incontroverso nos autos que o posto de gasolina em questão era fornecedor de combustível para o Município desde à época que a vítima participava da sociedade, e que por isso tinha vultuosa quantia a receber da Administração, parte da qual fazia jus a vítima, sendo este um dos motivos ventilados pela execução do crime nos autos tratados.

Em que pese constar como "sócio", o acusado Roney Ferreira foi apontado como "testa de ferro" do acusado José Jardel, visando burlar lei orgânica municipal que proíbe negócios entre fornecedores que façam parte da vida pública - como o exercício da vereança - e a Prefeitura.

"Sócio" ou "Laranja", Roney Ferreira era homem de confiança do pronunciado José Jardel tanto é que, além de cuidar do dia-a-dia do estabelecimento, recebeu pessoalmente parte dos valores do débito acima referido. Valores aos quais, repise-se, a vítima faria jus, porém nunca os recebeu sendo que tão somente após sua morte, José Jardel procurou a viúva para repassar parte da quantia recebida do ente público.

Revela-se dos autos ainda que a partir deste vínculo de amizade, confiança e interesse, que inclusive incrementou sua situação financeira, o acusado Roney Ferreira passou a aderir ao desejo de José Jardel de executar a vítima.

Noticiado nos autos que o acusado Roney Ferreira "vigiava a vítima, pois era trajeto dele (vítima) passar em frente ao posto de gasolina” todos os dias para ir trabalhar. (fls. 1046). Os executores quando das diversas vezes que estiveram em Mimoso do Sul na tentativa de praticar o crime procuravam informações da rotina e paradeiro da vítima justamente no posto de gasolina.

Em depoimento ao NUROC (fls. 1191), o condenado pelo crime Marcos H. Muniz afirma que: "QUE sempre que eles tentavam matar TIÂO no TREVO, era alguém do posto que ligava para EDILSON avisando que ele havia acabado de sair em direção ao TREVO"; afirmou ainda que certa feita presenciou o PM Edilson receber um adiantamento de R$ 2.500,00 de sócio do posto que haveria encomendado o crime.

Às fls. 289, em depoimento ao Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal do Ministério Público – GETEP, esclarece ainda o condenado como executor Marcos Henrique Muniz Coutinho, que nas vezes que esteve em Mimoso para executar o crime, presenciou o PM Edilson, em mais de uma oportunidade conversar com Jardel e também com Roney, que sabe que Jardel foi quem mandou matar a vítima.

Às fls. 1047, Dirceu de Almeida afirma que Roney juntamente com o acusado PM Edilson haviam criado um "Clube de Tiro" na localidade de Pratinha. Questionado Roney quanto ao fato, este afirmou que esteve em duas oportunidades no local, sendo que ao menos em uma delas o PM Edilson estava presente, mas negou que tenha fundado o clube juntamente com este.

A testemunha Valéria Faria (fls. 1073) declara que após ter relatado o teor de seu depoimento perante a autoridade policial a José Jardel, este pediu que entrasse em contato com Roney a fim de receber R$ 1.200,00 (mil duzentos reais) pela informação repassada.

Roney afirma que não era próximo a Edilson, todavia, diversos depoimentos apontam que ambos eram amigos e sempre eram vistos conversando.

Registre-se, inclusive, uma ligação telefônica do acusado PM Edilson - quando já custodiado - para Roney, às 21:34 h do dia 02/03/2009 (fls. 668), ligação esta com 44 segundos de duração, sendo que quando indagado acerca de tal episódio Roney afirma que “não sabe explicar”.

O caseiro da Fazenda de José Jardel (fls. 328), Augusto Nunes Gouveia, afirma categoricamente que logo antes da execução da vítima aconteceu uma reunião na Fazenda onde estariam presentes Jardel, Roney, PM Edilson (tendo o depoente, na ocasião, afirmado categoricamente que se tratava do PM Edilson que se fazia presente), Pedro Costa e "Giló" e ainda uma pessoa alta, gorda e escura, fazendo reconhecimento fotográfico como sendo a pessoa de Tião PC, outro acusado pelo crime. Importante ressaltar que o Depoente estava acompanhado pelo Advogado Dr. Evaldo César Farias, OAB 6456/ES.

Em juízo, de maneira insólita, em que pese estar acompanhado de Advogado perante a autoridade policial, negou todo depoimento prestado naquela ocasião. Afirmou ainda que ao depor em juízo estaria devidamente “ORIENTADO”. Destaca-se que o causídico que acompanhou o depoimento na fase administrativa já fora advogado do acusado José Jardel.

Também em juízo (fls. 1249) a testemunha Pascoal Mazzine Rodrigues informa que Roney esteve na delegacia após a execução da vítima para falar com Tião PC, outro acusado do delito.

Já a testemunha arrolada pela defesa de José Jardel, Alessandro José, afirma às fls. 1491 que Roney se tornou sócio do posto apenas após a morte da vítima.

Os indícios até então apurados indicam que, por ser muito próximo (José Jardel é seu padrinho de casamento), amigo e “sócio”, também Roney Ferreira teria interesse na morte da vítima, e que portanto teria auxiliado José Jardel a intermediar a contratação do PM Edilson e do PC Tião para empreitada criminosa.

Nesse passo, os indícios de coautoria delitiva se encontram positivados pelos depoimentos colhidos durante toda a instrução processual, que somados à prova da materialidade, permitem a pronúncia de Roney Ferreira para julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em relação a inépcia da denúncia, observo que conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, com a superveniência da sentença “(...) a alegação de inépcia da denúncia, suscitada após a prolação da sentença, torna preclusa a análise da quaestio (precedentes do STF e do STJ). (HC 346.587/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

Pois bem.

Do trecho acima colacionado, vê-se que o crime imputado ao paciente, consiste em verdadeiro crime de mando e pistolagem (homicídio qualificado) ocorrido no município de Mimoso do Sul/ES.

Ainda, importante esclarecer aqui que o corréu do ora paciente, a pessoa de José Jardel Astolpho já interpôs apelação criminal perante esta Corte, tendo sido sua condenação mantida na integralidade (Processo nº 0001691-08.2010.8.08.0032).

Ocorre que a tese defensiva de que a pronúncia baseou-se em depoimentos do “ouvi dizer”, não se sustenta.

Isso porque, em depoimento prestado junto ao NUROC (Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas à Corrupção) constante dos autos originários (fls. 482), a testemunha Manoel Messias Miguel Nascimento assim se manifestou:

Que o declarante foi conduzido a este Núcleo nesta data, visto estar atualmente recolhido no CDPV de Viana, acusado de crime de roubo ocorrido no município de Mimoso do Sul para prestar esclarecimentos a respeito do homicídio de SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA, fato ocorrido no dia 16/07/2008; Que o declarante morou durante quatro anos em Mimoso do Sul, trabalhando na lavourã para o sogro do declarante;
Que inicialmente esclarece que antes do homicídio de SEBASTIÃO o declarante não conhecia pessoalmente as pessoas do PM EDILSON, PC SEBASTIÃO, JOSÉ JARDEL ASTOLPHO, RONEY FERREIRA, mas sabia quem eram estas pessoas em razão da cidade ser pequena e o declarante sempre ouvia falar a respeito deles;
Que nunca chegou a conhecer JOCIMAR MORAES MARQUES e MARCOS HENRRIQUE MUNIZ COUTINHO, executores de SEBASTIÃO; Que o declarante era casado com NELI DE FÁTIMA SALVADOR, que era irmã da esposa da vítima SEBASTIAO; Que a vítima convidou o declarante para trabalhar com ele, em uma lavoura de café; Que durante um período o declarante costumava andar com a vítima para ir ao sítio e a empresa dele sempre para prestar alguns serviços como vacinar o gado, olhar os serviços da roça dentre outras atividades; Que na ultima sexta feira, dia 11/07/ 2008, antes do assassinato de SEBASTIAO, o declarante veio a Campo Grande, Cariacica/ES, acompanhando SEBASTIAO em seu carro, pois ele iria tentar negociar sua empresa de granito; Que SEBASTIAO pretendida vender a empresa, e mais a área de terra de três alqueires, pelo valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); Que durante o percurso o declarante observou que havia um veículo GOL de cor prata, quatro portas, seguindo o declarante e a vítima até Cariacica, inclusive, na volta para Mimoso do Sul o referido veículo também ficou nos seguindo; Que o declarante não conseguiu ver quem era que estava dentro do carro; Que ainda em Mimoso do Sul o declarante avisou SEBASTIÃO a respeito do veículo que os seguiam, tendo ele dito que era um pessoal que fazia a segurança de JARDEL, e que era para o declarante não se preocupar; Que após retornar para Mimoso SEBASTIÃO falou que as pessoas que estavam seguindo eram os policiais militares MANINHO e EDÍLSON; Que neste dia, 11/07/ 2008, a vítima falou que precisava muito vender a empresa, pois precisava de dinheiro para vir morar em Vitória, e que Seu cunhado JARDEL queria matá-lo; Que SEBASTIAO não falou o motivo pelo qual JARDEL iria matá-lo; Que SEBASTIAO falou que queria pegar de volta a parte do gado que tinha em sociedade com JARDEL; Que a vitima tinha seiscentas cabeças de boi a meia com JARDEL, e o gado ficava na propriedade de JARDEL; Que quanto ao homicídio ocorrido, o declarante se recorda que na data dos fatos estava indo para fazendo irrigar o café, e no caminho NELI ligou para o declarante avisando que haviam matado SEBASTIAO, e o declarante imediatamente foi para casa de SEBASTIÃO, e chegando ao local viu a vítima morta ainda dentro do carro; Que havia várias pessoas próximas ao local do crime, inclusive os policiais militares EDILSON, MONTONHOLI, MANINHO e BARROS; que chamou a atenção do declarante o momento em que BARROS abraçou EDILSON e ficou olhando para o corpo de SEBASTIÃO “dando risadas";
Que no mesmo dia dos fatos o declarante ficou sabendo que dois indivíduos, os quais executaram SEBASTIAO, havia passado em um carro semelhante ao usado no homicídio e começaram a gritar pelo nome do declarante, tendo a vizinha do declarante DONA ELZA falado para os dois que o declarante não se encontrava no local
; Que ela não comentou se os dois indivíduos estavam armados; Que perguntado ao declarante o motivo pelo qual os executores de SEBASTIAO teriam procurado pelo declarante togo após o crimes, respondeu que não sabe dizer o motivo; Que JARDEL sempre ficava no posto de gasolina, e sempre que o declarante passava pelo posto para tomar café ou abastecer o carro via JARDEL no local; Que EDILSON também freqüentava o posto de JARDEL e eles ficavam o tempo todo conversando;
Que era muito comum ver a viatura da Policia Militar parada no posto de JARDEL, e quase sempre EDILSON estava na viatura; Que esclarece que RONEY era sócio ou gerente do posto, e também sempre o via trabalhando no posto; Que acredita que RONEY também tem uma relação estreita com EDILSON, pois sempre os dois também ficavam conversando no posto;
Que passado cerca de trinta dias do homicídio de SEBASTIAO,
JARDEL abordou o declarante no posto de gasolina no momento em que iria abastecer seu veículo, tendo ele oferecido ao declarante uma oportunidade de emprego;
Que durante a conversa, JARDEL começou a fazer várias perguntas a respeito dos familiares de SEBASTIAO; Que JARDEL sabia que o declarante tinha uma relação com a irmã da esposa de SEBASTIÃO; Que nesta conversa RONEY também se fazia presente, tendo ouvido tudo que foi falado; Que JARDEL ficou perguntando o motivo pelo qual o declarante sempre estava com DEMAR (casado com a cunhada de SEBASTIAO), dizendo que DEMAR não valia nada e era para o declarante não se misturar; Que perguntou se o irmão da vítima de nome ILTON ficava falando a respeito do crime; Que o declarante falou que ele não tocava no assunto; Que JARDEL também perguntou o que ELIA, viúva de SEBASTIAO, ficava comentando a respeito do crime, e se ela tinha conhecimento de algum suspeito; Que também JARDEL perguntou o que LUIZ, irmão da vítima, comentava a respeito do crime; Que JARDEL queira oferecer um emprego para o declarante na fazenda dele ou de uma amigo dele, pois sabia que o declarante lidava com gado; Que também ofereceu emprego para o declarante trabalhar no posto de gasolina; Que o declarante não aceitou nenhum dos empregos oferecidos;
Que passado alguns dias o declarante voltou a ser abordado por JARDEL no posto de gasolina enquanto abastecia o carro; Que nesta oportunidade JARDEL perguntou se o declarante tinha problema com a justiça, tal como se respondia a processos por homicídio ou outro crime, tendo o declarante dito que não, pois nunca havia matado ninguém; Que então JARDEL perguntou ao declarante se aceitava matar duas pessoas que estavam dando problema para ele, pelo valor de trinta mil reais cada uma; Que o declarante respondeu que não; Que JARDEL ainda tentou convencer o declarante para aceitar a empreitada, dizendo que com esse dinheiro o declarante poderia voltar para sua cidade que fica na Bahia, com a vida resolvida; Que perguntou a JARDEL quem eram as pessoas que o declarante deveria matar, mas ele não quis dizer, tendo falado que só revelaria quem seriam as pessoas que o declarante iria matar caso aceitasse o "serviço"; Que JARDEL voltou a insistir com o declarante para que aceitasse o serviço, e disse para o declarante pensar no assunto; Que passado uma semana JARDEL voltou a procurar o declarante perguntando se havia pensado no assunto; Que o declarante respondeu que não iria fazer o serviço, "que não dava não";
Que ainda tentou descobrir quem eram as pessoas que deveriam ser executadas, mas JARDEL não quis revelar;
Que JARDEL disse ainda que se o declarante aceitasse o serviço ele devia acertar com RONEY os detalhes;
Que depois disso JARDEL nunca mais procurou pelo declarante;
Que passado alguns dias o declarante e sua esposa NELI foram ao posto de JARDEL abastecer o veículo, e o declarante observou que JARDEL estava no local juntamente com RONEY, e dois policiais a paisana, de nome DAVI e SILVA ou SILVEIRA ou SILVANO;

Que assim que saiu do posto os dois policiais seguiram o declarante até a casa do sogro do declarante, onde foi abordado pelos dois policiais, que disseram para o declarante nunca mais voltar ao posto de gasolina de JARDEL pois era ordem do patrão deles (JARDEL);
Que o declarante entendeu essa atitude como uma retaliação de JARDEL por não ter aceitado fazer as execuções que ele queria que o declarante fizesse; Que depois da missa de sétimo dia da morte de SEBASTIAO, o declarante foi intimado a prestar depoimento na delegacia de polícia de Mimoso do Sul referente a um problema envolvendo o filho do declarante, chegando no local o escrivão de polícia de nome GILBERTO solicitou ao declarante que apresentasse o documento de identidade e CPF e no momento em que tirou da carteira este documentos GILBERTO viu uma foto da vítima na cafeteria do declarante; Que esta foto o declarante havia ganhado na missa de sétimo dia; Que GILBERTO indagou o declarante o motivo pelo qual andava com a foto de SEBASTIAO na carteira, inclusive perguntando se o declarante queria fazer vingança pela morte da vítima; Que o PM BARROS estava na delegacia neste momento e ele chegou a ameaçaro declarante apontando sua pistola, isso se deu porque o declarante falou para o escrivão GILBERTO que havia sido policiais quem mataram SEBASTIAO; Que GILBERTO falou que não era para o declarante não comentar nada a respeito, pois senão o amigo dele poderia ficar nervoso e acontecer coisas pior mandando o declarante embora dali; Que GILBERTO falou para o declarante não ficar comentando nada a respeito de JARDEL pois qualquer comentário que ocorresse ali ele ficaria sabendo; Que pelo que o declarante ficou sabendo a morte de SEBASTIAO se deu em razão de dividas entre JARDEL e a vítima; [...]

Por conseguinte, verifica-se que a testemunha Manoel Messias Miguel Nascimento foi categórico ao afirmar que foi abordado por José Jardel, que o convidou para cometer dois homicídios.

Manoel Messias ainda pontuou que José Jardel afirmou que, se ele aceitasse a empreitada criminosa, deveria acertar os detalhes com Roney.

De tal forma, ao contrário do que sustenta o impetrante a pronúncia do paciente não se baseou em depoimentos do tipo “ouvi dizer”.

Portanto, com base na fundamentação acima exposta, denego a ordem de Habeas Corpus, mantendo incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

Ainda, é necessário explicitar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o julgador não precisa refutar, expressamente, todas as alegações defensivas, desde que demonstre, de modo fundamentado, o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO JULGADO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior, "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1764230 SP 2018/0229299-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Dessa maneira, não vejo qualquer motivo pra acolher as alegações defensivas.

Isso porque, do voto exarado restou inconteste que as teses defensivas não foram acolhidas, mantendo-se
in totum
a decisão que pronunciou o embargante.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

28 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)